Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-43.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
1. Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.
2. Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
VISTO, ETC.
Embargos de declaração, interpostos por REINALDO BARBOSA HORTENCE, contra Acordão que desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, no 1000772-43.2019.8.11.0051, movida em desfavor de BANCO PAN S.A.
Na origem, a parte autora argumentou que a instituição financeira requerida vem promovendo descontos indevidos em seus subsídios em virtude da contratação de um cartão de crédito que jamais lhe foi encaminhado e, tampouco, utilizado, e, embora tenha envidado esforços para solucionar o impasse de forma administrativa, não obteve êxito na empreitada.
Nesse contexto, requereu a procedência da ação para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como condenar a requerida ao pagamento do indébito em dobro e de indenização por danos morais.
Houve contestação refutando os termos da petição inicial.
Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:
“No caso em apreciação, ao analisar os fatos narrados na exordial e as circunstâncias que os envolvem, visualiza-se ser incontroverso que a parte requerente assinou o contrato solicitando o cartão de crédito fornecido pela instituição financeira ré. No entanto, inexiste prova de que o referido serviço foi utilizado pela parte autora, mormente porque sequer há indícios de que a tarjeta de crédito foi encaminhada para a parte promovente, não tendo o banco requerido se desincumbindo do onus probandi que lhe é atribuído por força do art. 6o, VIII, do CDC.
(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, para DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos e CONDENAR a requerida: (a) a restituir à parte requerente, de forma simples, os valores descontados de seus subsídios, relativos ao aludido cartão de crédito, a partir de 29.03.2014, a ser apurado em liquidação de sentença, que deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento; (b) ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da S. 362/STJ, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para condenar a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida à própria”.
Inconformadas com a sentença de piso, ambas as parte interpuseram Recurso de Apelação.
Recurso de Apelação interposto por Reinaldo Barbosa Hortence (id. 88903253 - Pág. 1), aduzindo que; (i) que o dano moral é irrisório, razão pela qual requereu a sua majoração; (ii) aduziu que o prazo prescricional para a ressarcimento do indébito é de 10 anos, e não de 05 anos como constante na sentença de piso; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.
Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A (id. 88903264 - Pág. 1), aduzindo que; (i) a divida se refere um contrato de cartão de credito consignado firmado com o extinto Banco Cruzeiro do Sul; (ii) que a divida foi adquirida pelo BANCO PAN, ora apelante; (iii) que o processo está instruído com o contrato devidamente assinado pelo devedor; com tais considerações, requereu a reforma da sentença de piso.
Após analise dos autos, a Segunda Câmara Cível proferiu o seguinte acordão:
'A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO PAN S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE REINALDO BARBOSA HORTENCE.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DE BANCO PAN PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DE REINALDO BARBOSA HORTENCE PREJUDICADO.'
Ainda inconformado REINALDO BARBOSA HORTENCE apresentou Embargos de Declaração aduzindo que (i) que o embargante em momento algum negou o preenchimento do contrato; (ii) que a alegação consiste em não ter feito uso de cartão de credito; (iii) com tais fundamentos, requer o acolhimento do presente recurso frente a ausência de utilização de cartão.
Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Embargos de Declaração.
É o relatório.
Conforme relatado, tratar-se de Embargos de declaração, interpostos por REINALDO BARBOSA HORTENCE, contra Acordão que desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, no 1000772-43.2019.8.11.0051, movida em desfavor de BANCO PAN S.A.
Após a publicação do acórdão, a parte apelante interpôs Embargos de Declaração, alegando que o decisum contém vício passível de saneamento.
Pois bem.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.
Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.
O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.
Assim, alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Isso posto, buscando o recurso, em síntese, tão somente prequestionar as disposições legais que indica, REJEITO estes Embargos.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =